Tribunal: TJMT
Processo: 1015163-62.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015163-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELIL LEITE DE MAGALHAES - CPF: 171.699.171-49 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), LUDMILA CRISTINA SANTANA - CPF: 076.978.496-82 (ADVOGADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELATIVOS A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
– CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO COM ASSINATURA FALSA –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –
“OS LANÇAMENTOS MANUSCRITOS CONTIDOS NAS PEÇAS QUESTIONADAS, OBJETO DOS EXAMES, NÃO PROVIERAM DO MESMO PUNHO ESCRITOR FORNECEDOR DO MATERIAL GRÁFICO-PADRÃO”

– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE – RECONHECIDO O DEVER DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS DESCONTADAS – DEVOLUÇÃO SIMPLES –
RECURSO DO REQUERENTE PRETENDENDO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO E A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR

AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Uma vez comprovada a existência dos descontos, cabe ao sindicato comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar a dedução, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

2.
Perícia grafotécnica que concluiu que
“os lançamentos manuscritos contidos nas peças questionadas, objeto dos exames, NÃO PROVIERAM do mesmo punho escritor fornecedor do material gráfico-padrão”
comprova a ocorrência de fraude nos descontos debatidos nos autos, ante a ausência de relação jurídica.

3.
Não tendo o sindicato logrado êxito em comprovar a legitimidade dos descontos efetuados a título de contribuição sindical, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada e a condenação da parte requerida à devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

4. Quanto aos danos morais, a realização de descontos indevidos em decorrência de comprovada fraude na contratação de serviço enseja a sua reparação
,
razão pela qual a r. sentença deve ser alterada nesse ponto específico para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais
, uma vez que restam
configurados os requisitos da responsabilidade civil.

5.
O
valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
e, em cotejo com os elementos dos autos,
in casu
,
a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado com o disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, encontra-se adequada.

6. Recurso parcialmente provido,
apenas para condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, os quais arbitro em R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

ELIL LEITE DE MAGALHAES
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1015163-62.2021.8.11.0041
proposta em face de
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial, para
“
DECLARAR
inexistente o débito no valor total de R$ 559,30, devendo tal valor ser restituído de forma simples ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação
”.

E, ainda, em razão da sucumbência mínima, condenou a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A parte Requerente, não se conformando com condenação à devolução na forma simples e não em dobro, dos valores indevidamente debitados de seu benefício e com improcedência do pedido de indenização por danos morais, interpôs o presente apelo (id. 209811387) sustentando, em síntese, que
“não há má-fé mais comprovada do que essa: alterar a verdade dos fatos alegando contratação lícita e proceder com descontos na conta da Apelante de forma discricionária e unilateral, uma vez que nunca houve nenhuma contratação”
, o que por si só impõe a condenação da parte Requerida à devolução em dobro e comprova a ocorrência do dano moral.

A parte Requerida apresentou contrarrazões (id. 209811389) sustentando, em síntese, que
“o alegado pela demandante não se amolda a realidade dos fatos, comprovada nos autos, e caracteriza a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 80, II, do CPC”
, uma vez que os descontos efetuados no benefício previdenciário do Requerente são relativos às mensalidades de associação junto à Associação Mato-Grossense de Aposentados, Pensionistas e Idosos - AMAPI (CUIABÁ - MT), entidade filiada à COBAP.

Sustenta que,
“segundo nossa Constituição, ninguém é obrigado a associar-se ou a manter-se associado de quem quer que o seja, de modo que, aplicando-se essa premissa pública no caso concreto, é despiciendo arguir que não havia necessidade de pronunciamento judicial para a demandante desvincular-se associativamente da demandada, bastando que tivesse requerido administrativa e expressamente a sua desfiliação, com certeza teria sido atendido”
.

E sob esses argumentos pugna pelo desprovimento do recurso.

Foi certificado que o Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 209992189).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a parte Requerente ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito argumentando que aduzindo que recebe o benefício previdenciário de pensão por morte e que ao criar a senha do “Meu INSS” verificou seu extrato de pagamento de benefício de alguns anos e notou que entre 07/2016 a 04/2021, ocorreram descontos intitulados de “CONTRIBUIÇÃO COBAP”.

Contudo, por desconhecer completamente a origem desses descontos, uma vez que jamais se filiou a qualquer sindicato ou associação, ajuizou a presente ação pretendendo o reconhecimento da inexistência de débito e consequente condenação da Requerida à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Requerida
apresentou contestação (id. 209811319) sustentando, em síntese, a legalidade dos descontos, uma vez que os mesmos sobrevieram de autorização expressa do Requerente, “que se beneficiou da condição de associado filiado a Associação Mato-Grossense de Aposentados, Pensionistas e Idosos - AMAPI (CUIABÁ - MT), conforme autorização anexa, entidade filiada à COBAP e de onde originou o referido desconto que se trata de uma mensalidade associativa em favor da mesma”, para tanto, acostou aos autos cópia do documento denominado
“COBAP – Formulário de Autorização de Desconto”
(id. 209811324).

O Requerente, por sua vez, impugnou (id. 209811332) a contestação alegando desconhecer a assinatura firmada no contrato apresentado pela Requerida, razão pela qual requereu a realização de perícia grafotécnica.

Diante dessas alegações, o Juízo singular determinou a realização de perícia grafotécnica a conclusão do perito nomeado pelo juízo foi de que a assinatura que consta no contrato não foi produzida pelo Requerente, conforme consta no laudo (id. 209811380), cuja conclusão destacamos abaixo:

Ante os fatos, a ação foi
julgada parcialmente procedente
, para,
“
DECLARAR
inexistente o débito no valor total de R$ 559,30, devendo tal valor ser restituído de forma simples ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação
”.

A parte Requerente interpôs o recurso, cujas razões foram demonstradas no relatório, assim como as contrarrazões apresentadas pela parte Requerida.

Pois bem.

Co
mpulsando detidamente os autos vê-se que a r. sentença foi acertada, ao reconhecer que
“a conclusão do Perito de que não é do autor a assinatura que deu origem aos descontos, torna inexigíveis os valores descontados”
, restando configurada a responsabilidade da parte Requerida no ressarcimento de todos os possíveis danos causados à parte Requerente, sejam eles de ordem material ou moral.

E, por não merecerem reparos, destacamos o fundamento da r. sentença em que o juiz
a quo
se debruça sobre os fatos constatados nos autos e o reconhecimento da responsabilidade da Apelada, vejamos:

“
No caso, a requerida admitiu os descontos do autor, relativo à mensalidade de associado, mediante autorização expressa, juntando o respectivo documento e informando que cessou os descontos em 2020.

Realizada prova pericial na assinatura constante do documento ID 63095026, o Perito concluiu (ID 130864339):

“[...]De todo exposto, conclui o perito signatário do presente laudo pericial que os lançamentos manuscritos contidos na peças questionadas, objeto dos exames, NÃO PROVIERAM do mesmo punho escritor fornecedor do material gráfico-padrão, em nome de Elil Leite de Magalhães. [...]”

Nada obstante a impugnação da requerida (id. 131728879), no Laudo Pericial foram descritos os critérios técnicos e a metodologia utilizada, além de eles se encontrarem devidamente fundamentados.

Ademais, quanto aos questionamentos da requerida, observa-se os apontamentos do perito às págs. 12/13 do ID. 130865143, veja-se:

Devem os padrões ser contemporâneos, pois o passar do tempo pode acarretar certas modificações formais, próprias da evolução ou involução do gesto gráfico. Se o lançamento tiver sido exarado em época distante da data da realização dos exames, além dos padrões atuais, devem ser procurados documentos contendo grafismos produzidos naquela época. Para tanto, a técnica da Documentoscopia recomenda que o lapso temporal entre a data da produção da(s) peça(s) questionada(s) e a data da produção dos padrões gráficos ocorra com cerca de até 02 (dois) anos de diferença. No presente caso, considera-se que o requisito da contemporaneidade não foi preenchido, conforme se observa na Tabela 2 exposta a seguir.

Não obstante isso, tais
assinaturas-padrão serão utilizadas nos confrontos grafotécnicos a seguir delineados, uma vez que o preenchimento aos requisitos de que se devem revestir os padrões de confronto elencados pela doutrina, são de caráter meramente recomendativo, e jamais impeditivo
.
Considera-se ainda que, apesar dos lançamentos serem de período superior ao de dois anos recomendado, possuímos aqui lançamentos realizados em datas anteriores e posteriores ao lançado na peça questionada, o que possibilita realizar análises de evolução gráfica no período em questão.

Portanto, não carece de novos esclarecimentos ou de outras diligencias a serem efetivadas.

Nesse passo, a conclusão do Perito de que não é do autor a assinatura que deu origem aos descontos, torna inexigíveis os valores descontados (...).”

Diante desse contexto, é possível concluir que o Apelado não se desincumbiu de comprovar a existência de relação jurídica da qual derivam os descontos realizados no benefício previdenciário do Apelante ao longo dos anos, de onde se conclui que houve, de fato, fraude, consubstanciada na apresentação de documento falsificado, o que enseja reparação.

A propósito, destaco o julgado abaixo proferido recentemente no âmbito deste e. Tribunal em caso análogo, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – APOSENTADO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ASSINATURAS CONSIGNADAS NO TERMO DE FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS – FALSIDADADE ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FRAUDE COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a existência dos descontos, cabe ao sindicato comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar a dedução, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Não tendo o sindicato logrado êxito em comprovar a legitimidade descontos efetuados à título de contribuição sindical, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente, de seus proventos, valores de contribuição sindical de entidade a qual são se filiou.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor à bancarrota.
(TJ-MT - N.U 1058165-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024)

Nesse contexto,
resta incontroverso o dever da Apelada em ressarcir os danos sofridos pelo Apelante.

No que se refere ao modo de restituição dos valores indevidamente debitados dos proventos da Apelada, tenho que a r. sentença deve ser mantida.

Isso porque, a exemplo do que vem sendo decidido em casos de contratação fraudulenta de empréstimos consignados, para o reconhecimento do direito à restituição em dobro é preciso que se comprove a má-fé da parte requerida, caso contrário a restituição se dará na forma simples.

Acerca do tema, destaco julgados deste e. Tribunal nos casos em que se discute a contratação fraudulenta de empréstimo, cuja inteligência pode ser emprestada a casos como a dos autos, vejamos:

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DEPÓSITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42 DO CDC –
OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ
– VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1-Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2-Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos. 3-Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso. Mantem-se o quantum arbitrado em primeiro grau em atendendo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
4 - Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.
(TJMT - N.U 1003182-41.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) (Destaquei)

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO CIVIL – AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) – APLICABILIDADE DO CDC – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CONTRATO NÃO FORMALIZADO – SERVIÇO NÃO EFETIVADO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – AFASTADO – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (...)
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
(...)
(TJMT - N.U 0015016-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 05/11/2022) (destaquei)

Logo,
o apelo não merece prosperar quanto ao pedido de condenação da Apelada à restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.

Quanto aos danos morais, a realização de descontos indevidos em decorrência de comprovada fraude na contratação de serviço enseja a sua reparação
,
razão pela qual a r. sentença deve ser alterada nesse ponto específico
.

Assim,
configurados os requisitos da responsabilidade civil é inconteste o direito da Apelante à indenização por dano moral pretendida
, cujo arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

Em relação ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, entendo por bem arbitrar o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de indenização por danos morais,
com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento
; valor que se mostra compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado com o disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela parte Requerente,
apenas para condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, os quais arbitro em R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Inaplicável a regra da majoração dos honorários prevista no §11º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024